Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. ALIMENTOS. REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por contra sentença que fixou alimentos definitivos em 60% do salário-mínimo (30% para cada um dos dois filhos menores). O apelante alegou comprometimento de sua capacidade financeira, em razão de ser motorista de aplicativo com renda média de R$ 1.518,00, e arcar com despesas diversas, inclusive com outros filhos e companheira gestante. Requereu a redução dos alimentos para 40% do salário-mínimo, sendo 20% para cada menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a redução da pensão alimentícia fixada em 60% do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos em sede recursal só é admitida nos termos do art. 435, parágrafo único, e do art. 1.014 do CPC, quando houver justificativa plausível para a não apresentação anterior, o que não se verifica no caso, tendo em vista que os documentos foram produzidos antes da sentença e poderiam ter sido anexados oportunamente.
4. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento imposto constitucional e legalmente aos genitores, sendo presumidas as necessidades dos filhos menores.
5. O acervo probatório, especialmente os extratos da e-Financeira, revela movimentações bancárias do apelante superiores a R$ 135.000,00 em 2024, evidenciando capacidade contributiva incompatível com a renda alegada.
5.1. A alegação de encargos familiares adicionais (outros filhos, enteado, companheira gestante) não justifica, por si só, a redução do valor dos alimentos, sobretudo diante da omissão do apelante quanto à totalidade de suas fontes de renda.
6. A constituição de nova família e o aumento da prole não afastam a incidência do princípio da paternidade responsável, não sendo admissível transferir aos filhos o sacrifício decorrente da redução da obrigação alimentar.
7. Constatado que a sentença observou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência da Corte, não há razão para acolhimento da pretensão recursal de minoração do percentual fixado a título de alimentos na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos em sede recursal somente é admissível se comprovada a sua inacessibilidade anterior, conforme o art. 435, parágrafo único, do CPC. Documentos apresentados de forma extemporânea não podem ser considerados na análise do recurso, quando não demonstrada impossibilidade de juntada na fase instrutória.
2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, priorizando as necessidades do alimentando e considerando a real capacidade financeira do alimentante.
3. A constituição de nova família não justifica, por si só, a redução dos alimentos devidos a filho de relacionamento anterior.
4. Evidenciada a capacidade financeira do alimentante, não merece reparo a r. sentença que fixou os alimentos devidos aos menores em 60% do salário-mínimo, sobretudo porque o percentual fixado já constitui o mínimo necessário para a subsistência dos alimentandos.